Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS SATIVA/CANABIDIOL. TRATAMENTO DE MAL DE ALZHEIMER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NÃO COMPROVADA. PARECERES DO NAT-JUS NO SENTIDO DESFAVÓREL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI 9.656/98 E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite ofensa ao princípio da dialeticidade, quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença.

2. A apelante interpôs um único recurso contra a sentença recorrida, o qual afigura-se adequado para impugnar o ato decisório, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade.

3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça à apelante.

4. A apelante é portadora de Alzheimer e beneficiária do plano de saúde fornecido pela apelada, tendo sido a ela indicado, por seu médico assistente, a utilização de USAHEMP CANABIDIOL 6.000 mg/60 ML de CBD FULL SPECTRUM COM MENOS DE 0.3 POR CENTO DE THC 1 ml pela manhã (20 gotas) 2 ml pela noite (40 gotas) 18 frascos ano.

5. Aplicando a mitigação da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, a Lei 14.454/2022 admite a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos procedimentos não previstos no referido rol, quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

5. Do sistema E-NatJus, ferramenta desenvolvida pelo CNJ para servir de banco de dados de pareceres e notas técnicas dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário e dos tribunais brasileiros, encontra-se uma lista de Notas Técnicas somente com a conclusão "não favorável" ao uso do medicamento canabidiol em casos de Alzheimer.

6. Não há prova no sentido de que a única solução para o caso da apelante seja o uso do referido medicamento, ou mesmo que a sua ausência envolveria alta probabilidade de mortalidade. O relatório médico apresentado foi muito precário, havendo poucas informações sobre o quadro clínico e os tratamentos já realizados pela paciente.

7. Infere-se do laudo médico apresentado que a medicação pretendida é de uso domiciliar, via oral, não existindo indicação, de que o fármaco é ministrado em ambiente hospitalar. Em se tratando de medicamentos de uso domiciliar, é lícita a recusa de cobertura de medicação que não se enquadre como antineoplásico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da ANS. Julgados do STJ

8. Não restou caracterizada a falha na prestação de serviços, inexistindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.